Tribunal: STF
Processo: HC 152880
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO A 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDAS ADEQUADAS E SUFICIENTES. 



    ORDEM CONCEDIDA.